Tribunal: TJSP
Processo: 1032199-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo para financiamento de veículo.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo para financiamento de veículo.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras (Súmulas n. 7 e 596 do STF). Inexistência de pactuação em patamar abusivo.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032199-
91.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANA LUCIA
FERREIRA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032199-91.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação no 1032199-91.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante(s): Ana Lucia Ferreira
Apelado(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Milena de Barros Ferreira
Voto no 40756
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de empréstimo
para financiamento de veículo.
COBRANÇA
CAPITALIZADA
DE
JUROS.
Ajuste
posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa.
Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade da
limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições
financeiras (Súmulas n. 7 e 596 do STF). Inexistência de
pactuação em patamar abusivo.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 88/91) interposto contra a r.
sentença de fls. 81/86, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de
contrato de crédito pessoal eletrônico.
Alega a apelante, em síntese, que os juros cobrados são bastante
superiores à média divulgada pelo Banco Central, pelo que deve ser reformada a
sentença e consequentemente a disciplina das verbas de sucumbência.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls. 95/121).
Valor atribuído à causa em 30/09/2019: R$32.608,56.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato de crédito pessoal eletrônico
no n° 00330693320000099490, firmado em 21/09/2019, no valor de R$1.616,92,
com juros mensais de 7,89%, juros anuais de 148,76 (CET 164,40% ao ano), e
previsão de pagamento em 12 parcelas mensais de R$217,38 (fl. 09).
O recurso não comporta provimento, devendo ser confirmada a r.
sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032199-91.2019.8.26.0196 -Voto no
3
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, a
ausência da demonstração, ao menos indiciária, de ilicitudes e a expressa pactuação
da capitalização de juros.
Vale ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central não é
limite para a contratação, funcionando apenas como referencial para balizamento de
abusividades nos casos concretos, não sendo considerada automaticamente
censurável a taxa contratada que simplesmente ultrapassar a média praticada pelo
mercado.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Trata-se de ação revisional cumulada com repetição de indébito,
ajuizada pela parte autora sob o fundamento da cobrança de juros
remuneratórios abusivos.
Observa-se que o contrato revisado trata-se de contrato de empréstimo
pessoal acostado às fls. 09.
A Lei n. 4.595/64, que disciplina de forma especial o Sistema Financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032199-91.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Nacional e suas instituições, afastou a incidência da Lei de Usura no
tocante à limitação dos juros, tendo ficado delegado ao Conselho
Monetário Nacional poderes normativos para limitar as taxas.
Portanto, as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições bancárias ou
financeiras.
Nesse sentido, reza a Súmula n. 596 do STF que “As disposições do Dec.
no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o Sistema Financeiro Nacional.” .
De acordo com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a simples cobrança de juros acima de 12% a.a. não caracteriza
por si só abusividade contratual, devendo ser comprovado, no caso
concreto, mediante comparação com as taxas praticadas por outras
instituições financeiras, eventual excesso cometido pelo credor,
considerando-se a conjuntura econômica do país e, também, os inúmeros
fatores que compõem o sistema financeiro e o preço do empréstimo.
Assim, diante de todos os fatores supramencionados, não há que se falar
em abusividade da taxa de juros no presente contrato, que montam em
7,89% ao mês e 148,76% ao ano (fls. 09), a qual a parte autora não
comprovou, comparando a outras instituições semelhantes, a abusividade
das taxas comumente praticadas no mercado, em que pese os pareceres
médios de juros de operações de créditos acostados pela parte autora às
fls. 10/12.
Inclusive, percebe-se que as circunstâncias estipuladas para confeccionar
a tabela comparativa com os juros de mercado (fls. 10/12) são diversas
do contrato discutido nesses autos (fls. 09), a saber, não consistir em
empréstimo consignado, visto que os descontos acontecerem na conta
corrente da autora (item A fls. 09), bem como o período estipulado não
incluir a data em que foi firmado o contrato (21.09.2019).
Mister se expor, ainda, que o simples fato da previsão de juros
remuneratórios acima da média de mercado não importa, de maneira
automática, no reconhecimento da abusividade dos referidos juros,
consubstanciando-se aquela em mero marco referencial, subsistindo,
ainda, a necessidade de se comprovar a abusividade dos juros praticados,
o que não ocorreu. Nesse sentido:
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Sentença de parcial procedência
do pedido Recurso da ré- ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL Não acolhimento Autor bem pontuou o que julgava ilegal do
contrato, possibilitando a defesa do réu que é, em última análise, o seu
objetivo Requerido que teve plenas condições de se defender, inclusive
de
forma
pormenorizada
Sentença
mantida
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA Cláusula que prevê, para o período de inadimplemento
contratual, a cobrança da comissão de permanência disfarçada, em
desconformidade com os termos da Súmula 472 do STJ Deverá
prevalecer, para o período de inadimplemento contratual, tão-somente a
cobrança da comissão de permanência, limitada a: juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032199-91.2019.8.26.0196 -Voto no
5
do período de normalidade contratual, juros moratórios de 1% ao mês e
multa moratória de 2%, consoante o entendimento firmado na Súmula
472 do STJ e julgamentos posteriores Sentença mantida nesse ponto
JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de comprovação de cobrança
abusiva Taxa média que é utilizada apenas como referência Sentença
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
1000856-79.2017.8.26.0412; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Palestina - Vara
Única; Data do Julgamento: 03/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018)
(grifos meus).
Portanto, não há como se afastar a cobrança dos juros previamente
conhecidos e livremente contratados.
Inexistindo, assim, qualquer cobrança ilegal no contrato entabulado entre
as partes, objeto da presente ação revisional, não há que se falar em
repetição de indébito.
Creio que mais seja desnecessário aduzir.
Ante o acima exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo
Civil.
Arcará a parte autora com custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o do CPC, arbitro
em 10% do valor da causa atualizado, corrigidos desta data e com juros
de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença,
observando-se o art. 98, § 3o do CPC, conquanto que beneficiário da
justiça gratuita”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o
adicional de 5% sobre o valor atualizado da causa, referente aos honorários recursais
(totalizando 15% - quinze por cento), observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator